Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
3. O contexto em que o réu foi apreendido na posse de aparelho celular de origem ilícita, e o modo como o bem foi adquirido e de quem foi adquirido, além da ausência de qualquer documentação do celular, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou. 3.1 Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
4. A delação premiada prevê a minoração da pena de 1/3 a 2/3 e está prevista em outros dispositivos legais, como o art. 41 da Lei no 11.343/06, não podendo ser equiparada à atenuante pela confissão, tendo em vista sua natureza jurídica e finalidade diversas. Além de incidir em fase distinta da dosimetria da pena (terceira fase), exige outros requisitos além da confissão, como o fornecimento de informações aptas a contribuir para identificação de outros coautores ou partícipes do crime, o que não se aplica ao caso dos autos.
5. Não há que se falar em analogia no presente caso. Isso porque a analogia não é modo de interpretação da norma legal. Trata-se de forma de integração do ordenamento, pressupondo a existência de uma lacuna legislativa, ou seja, a ausência de norma aplicável ao caso concreto. Todavia, essa não é a situação em análise, pois há previsão expressa da atenuante da confissão espontânea no Código penal.
6. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência, nos termos do Enunciado da Súmula no 269 do STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido.